Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMISSÃO DA PASSAGEM POR MILHA. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO PASSAGEIRO. NEGATIVA DE CORREÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a reembolsarem ao segundo autor o valor de R$ 8.350,48, a título de danos materiais, bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 a cada autor, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que os bilhetes aéreos adquiridos através do programa Smiles são emitidos de acordo com as informações preenchidas pelos próprios passageiros e que o recorrido entrou em contato com a smiles em cima da hora, sem que tivesse tempo hábil para verificar com a corré. Alega que o autor narra que no balcão de check in da companhia aérea foi oferecida novas passagens, sem interferência da smiles e que não foi responsável pela cobrança, nem pelo recebimento do valor. Aduz a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Os art. 7o e 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Contudo, a existência de solidariedade não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para se concluir pela responsabilidade de apenas um deles (REsp n. 1.155.730/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011.)
V. A Resolução n. 400 da ANAC, art. 8o e §1o dispõe que o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. Cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in. Pelo documento de ID 51376004 - Pág. 3 é possível verificar que o nome da passageira estava grafado errado desde o início, o que pressupõe erro dos autores ao preencherem os bilhetes no momento da emissão. Contudo, o autor somente entrou em contato com a smiles momentos antes do voo, o que inviabilizou a correção uma vez que os bilhetes já se encontravam na posse da companhia aérea e o check in aberto.
VI. Com efeito, pelo conteúdo fático-probatório, é possível verificar que a falha na prestação do serviço ocorreu única e exclusivamente pela companhia aérea que se negou a retificar o nome da passageira no momento do check in, cancelando a sua passagem por no show e comercializando o mesmo bilhete à passageira. Desse modo, não há uma relação de causalidade entre o a conduta da recorrente e o dano sofrido pelos autores. Na espécie, os danos, tanto material quanto moral, foram causados pela corré. O que se verifica é que não houve falha na prestação do serviço pela recorrente.
VII. Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos quanto à corré GOL LINHAS AÉREAS S.A. e manter os demais termos da sentença quanto à corré COPA – COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A..
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos quanto à corré GOL LINHAS AÉREAS S.A. e manter os demais termos da sentença quanto à corré COPA – COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.